Tribunal: STF
Processo: ARE 1384594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial relativos ao aditamento do contrato de financiamento estudantil - FIES do segundo semestre de 2018, com a desconstituição do débito existente, e à indenização por danos morais.



    Em suas razões, postula a reforma da sentença alegando, em síntese, que firmou contrato de financiamento estudantil - FIES e, a partir daí, sempre realizou os aditamentos no modo simplificado, com exceção do aditamento realizado no segundo semestre de 2018, quando foi informado que deveria retirar a DRM na CPSA e apresentar o documento ao Banco. Sustenta que, se houve mudança na forma de fiança do contrato, o que significaria alteração de simplificado para não simplificado, não foi dado conhecimento e oportunidade ao Apelante para se ajustar aos requisitos da outra modalidade.



    Aditamento contratual



     A sentença assim decidiu a lide: No caso em tela, o autor contratou o FIES nº 18.3457.185.0015020-36, em 20 de março de 2014, para dez semestres do curso de medicina veterinária na Uniritter, com 100% do valor fixado (OUT5). Desde a contratação até o primeiro semestre de 2018, inclusive, foram efetuados os aditamentos de renovação, tipo 'simplificado', ou seja, modalidade de renovação que não exige comparecimento na instituição financeira (evento 28, INF2). Entretanto, no aditamento relativo ao segundo semestre de 2018 - último cursado antes da colação de grau -, o demandante solicitou o aditamento e o sistema atribui o tipo 'não simplificado'.



    (...)



    Da leitura do contrato se extrai, de forma inconteste, a previsão das duas modalidades de aditamento: simplificado e não simplificado. Em relação ao aditamento do segundo semestre de 2018 do financiamento estudantil, o sistema atribuiu o financiamento do tipo não simplificado e o autor não se eximiu do ônus de efetuar os procedimentos necessários ao aditamento, qual seja retirada da DRM junto à IES e comparecimento ao banco na data prevista no documento.



    Da auditoria de aditamento se extrai que o aditamento foi cancelado em duas oportunidades, por perda do prazo de comparecimento ao banco, sendo a primeira em 10/10/2018 e a segunda em 02/12/2018 (evento 28, INF2, fl. 04).



    Na própria exordial, o autor transcreve o e-mail que recebeu em 14/11/2018, data em que, na segunda oportunidade, a IES validou a solicitação de aditamento. Vejamos:



    (...)



    De fato, não há dúvidas de que a parte autora, não adotou as providências necessárias ao aditamento não simplificado determinadas pelo FNDE (1-INIC1). Não obstante, deve-se ter em mente que todos os aditamentos contratuais anteriores foram realizados na forma simplificada (a qual não requer a entrega de documentos e comparecimento ao agente financeiro), bem como que a alteração promovida na forma de aditamento deve observar os requisitos contratuais e legais, não se tratando de uma liberalidade dos agentes envolvidos.



    No caso, as partes não esclarecem qual o motivo que levou à alteração da forma de aditamento até então adotada. Assim, afigura-se infundada a opção pela modalidade "não simplificada", visto que, nos termos da cláusula 14ª do contrato, o estudante não se encontrava em situação que justificasse tal enquadramento. C



    om efeito, o FNDE elenca as hipóteses de aditamento não simplificado previstas na lei sem, contudo, esclarecer o motivo de alteração da forma de aditamento, aduzindo apenas que era devida a modalidade 'não simplificada'.



    Assim, não comprovado que o aditamento do contrato de financiamento estudantil da parte autora foi alterado para a forma 'não simplificada' em conformidade com as situações previstas no contrato (que são apenas quatro), resta demonstrada a falha por parte dos recorridos no ponto.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente